Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601289-94.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06012803520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - HOMERO BARBOSA NETO - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
HOMERO BARBOSA NETO (REQUERENTE)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178840
01/10/2022
13:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43178840 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.385
REGISTRO DE CANDIDATURA 0601289-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: HOMERO BARBOSA NETO
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDENAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO
AO
ERÁRIO
E
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO.
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE.
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
REGISTRO INDEFERIDO.
1. Está inelegível o postulante a cargo
eletivo que foi condenado à suspensão dos
direitos políticos em decisão proferida por
órgão judicial colegiado, por ato doloso de
improbidade
administrativa
que
importou,
concomitantemente, lesão ao patrimônio público
e enriquecimento ilícito, desde a condenação até
o transcurso do prazo de oito anos após o
cumprimento da pena.
2. A ausência de certidões explicativas dos
processos constantes de certidão criminal
positiva impede a correta verificação acerca
das ausência de causas de inelegibilidade,
o que motiva o indeferimento do registro
face ao não atendimento a condição de
registrabilidade.
3. Registro de candidatura indeferido.

Num. 43178840 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de HOMERO BARBOSA NETO para o cargo de
Deputado Estadual.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.
O candidato foi intimado pela Secretaria Judiciária (id. 43096262) em razão de irregularidades
concernentes aos seguintes documentos: i) "Certidão de quitação eleitoral"; ii) "Reapresentação
das certidões explicativas da Justiça Federal referente aos processos AP 5017244-
21.2018.4.04.7001 e Ação Civil de Improbidade Administrativa 501.8441-45.2017.4.04.7001,
uma vez que as certidões estão com a apresentação incompleta no PJE"; iii) "TCE - Certidões
explicativas referentes aos autos 1002102/16 e 858862/12/ TCE-PR"; iv) "Cadastro Nacional de
Condenações
Cíveis
por
Ato
de
Improbidade
Administrativa
-
CNJ
-
Processo
00159220420128160014".
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, apontando: solicitação de certidões
explicativas de autos do TCE/PR; certidão explicativa do cadastro nacional de condenações
cíveis por ato de improbidade; certidões explicativas de feitos constantes do INFODIP; anotação
de código ASE 540 em 30/07/2012 e 12/04/2013; ausência de apresentação de certidões
explicativas da Justiça Federal de 2º grau.
O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0601280-35.2022.6.16.0000.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do pedido.
O requerente foi intimado e peticionou juntando documentos complementares.
Quando os autos encontravam-se incluídos na pauta de julgamento, o requerente peticionou
juntando cópia de decisão monocrática proferida pelo STJ no AREsp nº 2.029.580/PR.
É o relatório.

Num. 43178840 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
VOTO
Nos presentes autos há apontamento de algumas inconsistências, que podem, em tese, denotar
estar o requerente incurso em algumas causas de inelegibilidade. Passa-se a avaliá-las de forma
individualizada.
Autos nº 15922-04.2012.8.16.0014 - inelegibilidade da alínea "l"
No que concerne à condenação por ato de improbidade administrativa nos autos nº 15922-
04.2012.8.16.0014, verifica-se que houve o trânsito em julgado em 15/09/2018; todavia, antes
disso, em agravo ao recurso especial foi dado provimento parcial para excluir da condenação a
sanção de suspensão dos direitos políticos. Ademais, do trecho da sentença de primeiro grau
proferida nos mesmos autos e não reformada em sede recursal, denota-se que o magistrado
afastou expressamente a sanção de ressarcimento integral do dano, uma vez que o "dano ao
erário foi evitado por circunstâncias alheias". Nessa esteira, faltam dois requisitos para que a
circunstância fática se enquadrasse na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "l", da Lei
Complementar nº 64/90.
Autos nº 70084-46.2012.8.16.0014 - inelegibilidade da alínea "e"
Com relação à condenação por crime de peculato-desvio, previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº
201/1967, nos autos nº 70084-46.2012.8.16.0014 verifica-se que ainda está pendente o
julgamento do Recurso de Apelação, não se vislumbrando, portanto, a existência de trânsito
em julgado ou condenação proferida por órgão colegiado, o que seria indispensável à
configuração da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", da Lei Complementar nº 64/90.
Acórdão nº 3922/12 da 2ª Câmara do TCE/PR - inelegibilidade da alínea "g"
Quanto à rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, através do Acordão
nº 3922/12 de sua 2ª Câmara, que julgou “IRREGULAR as contas do convênio celebrado entre a
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o Município de Londrina quando o
requerente era o ordenador das despesas, verifica-se por meio da certidão explicativa que não
houve imputação de débito e foi aplicada apenas a sanção de multa, o que enquadra o caso
no atual § 4º-A do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, que exclui nessa hipótese específica a
aplicação da inelegibilidade prevista na alínea "g" do mesmo artigo.
Autos nº 50042-97.2017.8.16.0014 - inelegibilidade da alínea "l"
Consta, outrossim, condenação por improbidade administrativa nos autos da Ação Civil Pública nº
50042-97.2017.8.16.0014, mantida pela 4ª Câmara Cível do TJ/PR, todavia com a configuração
apenas de violação aos princípios, ou seja, sem a caracterização de dano ao erário, não se
vislumbrando, assim, causa de inelegibilidade.
Autos nº 49745-03.2011.8.16.0014 - inelegibilidade da alínea "l"

Num. 43178840 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
Entretanto, a despeito de tais constatações, evidencia-se que o peticionante ostenta contra si
condenação na Ação Civil Pública nº 49745-03.2011.8.16.0014 que o enquadra na inelegibilidade
do art. 1º, I, "l", da Lei Complementar nº 64/90, segundo o qual são inelegíveis "os que forem
condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao
patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena".
Passa-se à análise dos requisitos legais:
a) Condenação à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado:
Verifica-se que nesses autos o magistrado de primeiro grau condenou Homero Barbosa Neto à
suspensão de direitos políticos pelo prazo de oito anos.
Essa decisão foi mantida em sede recursal por meio do Acórdão proferido por órgão colegiado,
qual seja, a 5ª Câmara Cível do TJPR, motivo pelo qual está perfeito o enquadramento no
primeiro requisito.
b) ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito:
Extrai-se do acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do TJPR em sede de apelação cível na ação
civil pública nº 0049745-03.2011.8.16.0014:
(...)
Portanto, constata-se que o curso de formação foi realizado pela Polícia Militar, ainda que
durante seu transcorrer o Município tenha licitado a contratação de empresa para o mesmo
objeto. Tal empresa, como visto, somente serviu para realizar os pagamentos aos instrutores
que já ministravam as aulas, todavia sem prestar o curso propriamente.
(...)
Na espécie, o prejuízo ao erário está caracterizado pela despesa que o Município de Londrina
teve com o pagamento de empresa para realizar o curso de formação que já era ministrado pela
Polícia Militar do Estado do Paraná.
(...)
A instrução probatória confirmou a narrativa inicial no sentido de que a atuação da empresa
contratada se limitava, em essência, ao repasse dos valores referentes às aulas ministradas
pelos Policiais Militares.
Assim, o pagamento dos empenhos nº 018895 e 018896, e das Notas Fiscais nº 00000014,
00000016 e 00000017, que somaram R$ 303.000,00, gerou danos ao erário de R$ 192.735,02
(valor à época do ajuizamento), pois a licitante se limitou a repassar os honorários devidos aos
Policiais Militares que ministraram o curso (R$ 124.082,74) e se apropriou indevidamente do
saldo restante pago pela municipalidade.
Portanto, o dano ao erário corresponde ao valor apropriado pelos apelantes (inclusive o ora
apelante) indevidamente de R$ 192.735,02.
(...)

Num. 43178840 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
Como visto, o dolo dos agentes foi evidente, incluindo o ora apelante, pois mesmo
sabedores de que o Curso de Formação da Guarda Municipal de Londrina já se
encontrava em andamento, realizaram processo licitatório destinado à contratação de
empresa para realização de objeto que já se encontrava em execução por outra “instituição
formadora”.
Ora, se o curso já estava sendo ministrado pela Polícia Militar, não poderia o apelante ter
formalizado contrato de prestação de serviço com empresa privada com o mesmo objeto, na
tentativa de dar ares de legalidade ao curso.
Tal prática afrontou diretamente a legalidade administrativa e as leis aplicáveis ao processo
licitatório, caracterizando clara contratação ficta.
Com isso, houve clara afronta aos princípios da administração pública, notadamente o da
legalidade, lealdade às instituições, bem como a prática de ato com o fim “proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”, nos termos do art. 11,
caput, incisos I e IX da Lei de Improbidade Administrativa.
Em suma, o dolo nas ações do apelante restou caracterizado, bem como afronta aos
princípios da administração pública.
(...)
Ante o exposto, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO PARANÁ, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Retido interposto por
HOMERO BARBOSA NETO, e dar parcial provimento à sua Apelação, tão-somente para excluir
da condenação o montante arbitrado a título de danos morais coletivos. (...)
(...)
Desse trecho, extrai-se que aquele órgão julgador reconheceu não apenas a existência de
conduta ímproba, mas afirmou expressamente que o recorrente agiu com dolo e causou dano
ao erário, além de ter contribuído para que terceiro, além dele mesmo, se apropriasse
indevidamente de valores - restando, em decorrência, plenamente caracterizado o
enriquecimento ilícito próprio e também de terceiro.
Destaca-se que, havendo manifestação expressa pelo órgão competente quanto às
circunstâncias de fato que caracterizam o enriquecimento ilícito, é irrelevante a capitulação legal
adotada para fins de enquadramento da conduta ímproba na causa de inelegibilidade da alínea
"l".
c) desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena:
No caso versado, verifica-se que o Acórdão que manteve a condenação do peticionante foi
proferido em 29/09/2020, motivo pelo qual ainda não decorreu o prazo de oito anos.
Nessa esteira, estão preenchidos todos os requisitos para a caracterização da inelegibilidade,
motivo pelo qual impõe-se o indeferimento do registro de candidatura.
d) da decisão do STJ no AREsp nº 2.029.580/PR:
Por fim, verifica-se que a decisão monocrática proferida pelo STJ no AREsp nº 2.029.580/PR,
juntada pelo requerente quando os autos encontravam-se inclusos em pauta, em nada modifica a

Num. 43178840 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
conclusão aqui delineada.
Explica-se. Após a manutenção da condenação pelo colegiado do TJ/PR, o réu Homero interpôs
Recurso Especial, o qual foi inadmitido no próprio TJ. Contra essa decisão, interpôs Agravo no
mencionado Recurso Especial a fim de proporcionar o seu seguimento.
No referido Agravo o não conhecimento do Recurso Especial foi mantido em decisão monocrática
e, posteriormente, confirmado em embargos de declaração.
Ocorre que, na sequência, sobreveio a decisão monocrática ora juntada pelo requerente pela qual
o Min. Francisco Falcão tornou sem efeito tão somente a decisão que inadmitiu o Recurso
Especial, em razão de determinação do STF para suspensão de todos os recursos especiais em
que se debate a aplicação da Lei nº 14.230/21 pelo reconhecimento da Repercussão Geral do
Tema 1.199.
No presente caso, conforme se evidenciou, o dolo subjetivo do requerente restou caracterizado
mormente porque conforme enunciado no Acórdão do TJ/PR "mesmo sabedores de que o Curso
de Formação da Guarda Municipal de Londrina já se encontrava em andamento, realizaram
processo licitatório destinado à contratação de empresa para realização de objeto que já se
encontrava em execução por outra “instituição formadora”, o que é suficiente para configurar a
ocorrência de dano ao erário e enriquecimento ilícito.
Sendo assim, no que interessa ao presente, ressalta-se que não houve qualquer desconstituição
ou suspensão de efeitos do Acórdão proferido pelo TJ/PR, órgão colegiado, no qual a
condenação do ora requerente foi mantida, nos termos da análise já efetivada no presente,
limitando-se a suspensão à decisão que inadmitiu o Recurso Especial, motivo pelo qual a decisão
proferida pelo STJ não tem o condão de impor qualquer modificação fática ou jurídica ao
reconhecimento da inelegibilidade de Homero.
Mas não é só.
Autos nº 56456-24.2011.8.16.0014 - inelegibilidade da alínea "l"
Oportuno anotar que o requerente ostenta em seu desfavor segunda condenação por ato de
improbidade administrativa, datada de 28/06/2016, nos autos da Ação Civil Pública nº 56456-
24.2011.8.16.0014, apta, em tese, a dar ensejo à inelegibilidade da alínea "l".
Diz-se em tese pois o interessado não logrou acostar aos autos certidão explicativa do referido
processo, o que tornou inviável apurar a existência ou não da manutenção da condenação por
órgão colegiado do TJ/PR.
O art. 27, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/19 impõe ao pretenso candidato o dever de instruir
os autos de registro com certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos
indicados, não podendo se socorrer da própria torpeza em não cumprir ônus que lhe foi
legalmente imputado.
Ademais, verifica-se que ao requerente foi oportunizado, por duas vezes, a juntada de
documentação, primeiro por intimação com fundamento no art. 36 da Resolução TSE nº

Num. 43178840 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
23.609/19 (id. 430962620) e, depois, mediante despacho (id. 43154989) e, mesmo assim,
quedou-se inerte em apresentar a mencionada certidão explicativa.
Nessas hipóteses, esta Corte Regional tem se orientado pelo indeferimento do registro em razão
da ausência de condição de registrabilidade:
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO EXPLICATIVA. REGISTRO INDEFERIDO. 1. A não apresentação de certidão
explicativa, após regular intimação, quando positiva a certidão criminal, é causa para o
indeferimento do registro de candidatura. 2. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.
[REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060098073, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, PSESS 20/09/2022]
Sendo assim, em que pese não tenha ficado comprovada a incidência na causa de inelegibilidade
da alínea "l" neste tópico, resta configurado o não atendimento da condição de registrabilidade
prevista no artigo 27, § 7º, da resolução TSE nº 23.609/2019, face à não apresentação da
certidão de objeto e pé relativa aos autos nº 56456-24.2011.8.16.0014.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, em razão de estar caracterizada causa de
inelegibilidade e de não ter sido atendida condição de registrabilidade, voto por INDEFERIR o
registro de candidatura de Homero Barbosa Neto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601289-94.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: HOMERO BARBOSA NETO -
Advogados do REQUERENTE: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251 -
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.

Num. 43178840 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:44:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113443304000000042144791
Número do documento: 22100113443304000000042144791
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:58:53
SESSÃO DE 30.09.2022.